Tribunal: TJBA
Processo: 8010355-71.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010355-71.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: JULIANA SANTOS HIGON FERREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANDREIA ALVES DE JESUS PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
LOCADORA DE VEÍCULOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS.
DESALINHAMENTOS VISÍVEIS E PEQUENAS AVARIAS DECORRENTES DE USO NORMAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora que adquiriu veículo usado da empresa ré, alegando vícios ocultos e solicitando a rescisão contratual e compensação por danos.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a extinção do contrato com devolução do veículo ou do valor pago, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Embargos de declaração opostos pela ré foram parcialmente acolhidos para incluir determinação de devolução do bem pela autora, nas condições descritas.

4. Apelação interposta pela requerida alegando ausência de vício oculto e inexistência de danos materiais ou morais a justificar a condenação.

5. Apelada intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os defeitos apontados no veículo adquirido configuram vícios ocultos que autorizem a rescisão contratual com indenização por danos materiais; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

8. A autora adquiriu veículo seminovo com 29.000 km e alegou existência de vícios ocultos, como defeitos no parabarro e pneus de marcas diferentes no veículo. A conclusão do perito foi no sentido de que não existe nenhum vício que comprometa o bom uso do veículo, existindo apenas problemas estéticos.

9. Ao adquirir veículo usado, o consumidor assume o risco de aceitar o veículo com pequenos desgastes, presumindo-se que houve aceitação do bem no estado em que se encontrava no momento da conclusão do negócio. Outra situação, no entanto, se verificaria se os vícios apontados comprometesse a segurança ou a funcionalidade do veículo.

10. Ausência de comprovação de vício oculto relevante, conforme art. 373, I, do CPC.

11. O desgaste natural do veículo oriundo de locadora não justifica a resolução contratual, tampouco a indenização, quando não há demonstração de risco ou falha grave.

12. Não caracterizado o dano moral, pois não houve demonstração de ofensa significativa à dignidade ou à honra da autora, tratando-se de meros aborrecimentos inerentes à aquisição de bem usado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

14. Condenada a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "Na aquisição de veículo usado oriundo de locadora, a constatação de desgastes naturais ou defeitos estéticos, não comprometedores da segurança e funcionalidade, não caracteriza vício oculto nem justifica resolução contratual ou indenização por danos morais."

### Dispositivos relevantes citados

* Código Civil: art. 182

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º e 18

* Código de Processo Civil: arts. 373, I, e 398

### Jurisprudência relevante citada

* TJ-SP, Apelação Cível 1019106-22.2023.8.26.0002

* TJ-GO, AC 57429651820198090051

* TJ-PR, 00159778820228160018

* TJ-PR, 00035057820228160075

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010355-71.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante LOCALIZA RENT A CAR SA e como apelada JULIANA SANTOS HIGON FERREIRA GUIMARAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.